Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-61.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002085-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ROMALDO COMINETTI - CPF: 697.813.209-82 (AGRAVANTE), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (AGRAVADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (AGRAVADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), NEUCYR SILVA PARADA - CPF: 022.355.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN HENRIQUE PEDROTTI - CPF: 522.655.600-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAR JOSE PEDROTTI - CPF: 502.240.260-20 (TERCEIRO INTERESSADO), L PEDROTTI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 86.779.568/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDEMAR COMINETTI - CPF: 643.583.219-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNY CARLOS PEDROTTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo nº
1002085-61.2020.811.0000

Agravante:
Romaldo Cominetti
.

Agravados:
Luciana Palmieri Ferreira Correa da Costa e Rodolfo Correa da Costa
.

Interessados
:
Neucyr Silva Parada, Ivan Henrique Pedrotti , Ivar Jose Pedrotti, L Pedrotti E Cia Ltda – Me, Rudemar Cominetti , Danny Carlos Pedrotti
.

EMENTA:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO APENAS PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO À DECISÃO DE MÉRITO FEITA PELA REFERIDA DECISÃO QUE, EMBORA TENHA ADMITIDO A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DEFENSIVA, AINDA, ASSIM, ANALISOU O MÉRITO E REJEITOU OS PEDIDOS NELA FORMULADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão agravada que embora tenha reconhecido a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, aqui agravante, ainda, assim, analisou o mérito e rejeitou os pedidos nela formulados e cuja parte da decisão que analisou o mérito do pleito não foi alvo de impugnação especifica neste recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002085-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROMALDO COMINETTI

AGRAVADO: LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
Romaldo Cominetti
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juína
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios (extraído da Ação de Obrigação de Fazer nº 6174-84.2011.811.0025, código nº 85560),
apresentado por
Luciana Palmieri Ferreira Correa da Costa e de Rodolfo Correa da Costa
, advogados em causa própria, que representaram a autora da ação de conhecimento
Neucyr Silva Parada
, que foi proposta em face de
L. Pedrotti &Cia Ltda.,
Ivan Henrique Pedrotti, Ivar Jose Pedrotti, Danny Carlos Pedrotti, Romaldo Cominetti
, aqui agravante, e de
Rudemar Cominetti
.

Sustenta ter apresentado sua impugnação ao cumprimento de sentença, cuja intempestividade foi reconhecida pelo juízo de origem, conclusão essa objeto da irresignação posta neste recurso.

Sustenta ainda falta de intimação e ofensa, pois, à regra do art. 513, §2º, do CPC e, inclusive ter apresentado a impugnação no prazo de 15 dias após a penhora.

Pede, portanto, o provimento do Agravo para que seja reformada a decisão de origem, a fim de ser admitida sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id. 42150979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº
1002085-61.2020.811.0000

Agravante:
Romaldo Cominetti
.

Agravados:
Luciana Palmieri Ferreira Correa da Costa e Rodolfo Correa da Costa
.

Interessados
:
Neucyr Silva Parada, Ivan Henrique Pedrotti, Ivar Jose Pedrotti, L Pedrotti E Cia Ltda – Me, Rudemar Cominetti, Danny Carlos Pedrotti
.

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo executado
Romaldo Cominetti
contra

a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juína
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios (extraído da Ação de Obrigação de Fazer nº 6174-84.2011.811.0025, código nº 85560),
apresentado por
Luciana Palmieri Ferreira Correa da Costa e de Rodolfo Correa da Costa
, advogados em causa própria, que representaram a autora da ação de conhecimento
Neucyr Silva Parada
, que foi proposta em face de
L. Pedrotti &Cia Ltda.,
Ivan Henrique Pedrotti, Ivar Jose Pedrotti, Danny Carlos Pedrotti, Romaldo Cominetti
, aqui agravante, e de
Rudemar Cominetti
.

O cerne do Agravo é saber, unicamente, se é caso de reforma da decisão de origem, para determinar ao juízo de origem que admita a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, aqui agravante, no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios apresentado por
Luciana Palmieri Ferreira Correa da Costa e de Rodolfo Correa da Costa
, advogados em causa própria e aqui agravados
.

O Cumprimento de Sentença tem por objetivo o recebimento de Honorários Advocatícios e foi extraído da Ação de Obrigação de Fazer nº 6174-84.2011.811.0025, código nº 85560,

proposta por

Neucyr Silva Parada
proposta em face de
L. Pedrotti &Cia Ltda.,
Ivan Henrique Pedrotti, Ivar Jose Pedrotti, Danny Carlos Pedrotti, Romaldo Cominetti
, aqui agravante, e de
Rudemar Cominetti
.

Os exequentes aqui agravados,

Luciana Palmieri Ferreira Correa da Costa e de Rodolfo Correa da Costa
, foram advogados da autora da ação e conhecimento.

Pois bem. Em que pese as alegações, sem razão o executado agravado.

Sucede que ainda que tenha admitido a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, aqui agravante,
ainda, assim, o juízo de origem, analisou o mérito da defesa e, inclusive, rejeitou os pedidos nela formulados
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“Romaldo Cominetti, figurando como réu/executado no procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer cumulada com condenação sucumbencial, avia impugnação ao procedimento executório do título judicial, afirmando, em preliminar, se tratar de revel na fase de conhecimento contra quem, então, não teriam corrido és prazos assinalados no art. 523 e seguintes do NCPC para cumprimento voluntário da condenação, muito menos qualquer prazo relativo à possibilidade de oferecimento de embargos à penhora, na medida em que nunca teria sido intimado a cumprir a execução.

Salienta, ademais, que a obrigação cominada no decisum exequendo volta-se somente sobre a pessoa jurídica que ele presentava no compromisso de compra e venda em discussão nos autos, não sendo correto impor a quem não participou da avença obrigações que dela decorram.

Conclui, então, ser parte ilegítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença ora em análise, porque não existiria contra ele condenação sucumbencial, requerendo, ademais, a desconstituição da penhora realizada às fls. 535/538, liberando-se os valores penhorados indevidamente.

Colocadas as questões nestes termos, porque existe alegação de nulidade da intimação para cumprimento da sentença e, ao mesmo tempo, divergência entre o que afirma o executado e a certidão lançada às fls. 553, mesmo antes da formação do contraditório quanto as alegações trazidas na peça impugnatória, é imposto ao juízo, na função de presidente do feito, controlar o cabimento e o processamento de incidentes procedimentais, mormente quando há manifesta dúvida sobre a tempestividade da impugnação ofertada.

Pois bem.
EXARADO O ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO (FLS. 246/251), OS AUTOS RETORNARAM DA INSTÂNCIA RECURSAL E FORMULARAM OS CREDORES (O PRINCIPAL E OS TITULARES DA VERBA SUCUMBENCIAL) PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO DECISUM, SENDO PROFERIDA A DECISÃO DE FLS. 514,
INTIMANDO TODOS OS REQUERIDOS DO PRAZO PARA SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DA OBRIGAÇÃO
(FLS. 515 - DJE N. 10434),
E COMO QUEDARAM-SE INERTES TODOS, DEFERIU-SE A EXPEDIÇÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COMINADA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PENHORA, VIA BACENJUD
,
PARA CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS EXECUTADOS, TODOS SUCUMBENTES NA AÇÃO DE CONHECIMENTO
.

DITO ISSO, É PRECISO LEMBRAR, QUE NA ESTEIRA DO QUE DISCIPLINA O ART. 513 C/C ART. 346 DO NCPC, O RÉU REVEL, QUE FOI DEVIDAMENTE CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO, TEM CONTRA SI VALIDADOS OS ATOS INTIMATÓRIOS E OS PRAZOS CORREM DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, COM O QUE, ALIÁS, SE AFINA A JURISPRUDÊNCIA RECENTE
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Consoante art. 346 do NCPC, o réu que tiver sua revelia decretada e não possuir patrono nos autos, mostra-se desnecessária nova intimação na fase de cumprimento de sentença. Nada impede que a parte ré intervenha em qualquer fase do processo, recebendo-o no est*, em que se encontra. Precedentes desta Corte e do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento N° 70080275589, Vigésima Câmara Cível Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 15/054079).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RÉU REVEL - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE 1- É desnecessária a intimação pessoal do réu revel, devidamente citado no processo de conhecimento, para cumprir espontaneamente a sentença, consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. 2- Nos termos do artigo 346 do CPC/2015, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (TJ-MG Al. 10479150029557001 MG, Relator Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/02/207k, Data de Publicação.' 15/03/2019)

NO CASO EM TEIA, O PETICIONÁRIO, FOI O ÚNICO DOS SEIS DEMANDADOS QUE SE MANTEVE INERTE QUANTO AO ÔNUS PROCESSUAL DE SE DEFENDER, MUITO EMBORA TENHA SIDO O PRIMEIRO A SER CITADO, COMO SE VISLUMBRA DA CERTIDÃO DE FLS. 104, E, PORTANTO, OS PRAZOS CONTRA ELE CORREM INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOA
, E ISSO SIGNIFICA DIZER, QUE AS INTIMAÇÕES DE FLS. 515 (PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO) E DE FLS. 533 (DETERMINANDO A CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD), PUBLICADA NO DIE N° 10580, DE 18/09/2019, TIVERAM SEUS PRAZOS TRANSCORRIDOS NA FORMA DO ART. 346 DO NCPC, E, CONSEQUENTEMENTE, A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, PROTOCOLIZADA EM 11/10/2019, ISTO É, NO 16° DIA APÓS A PENHORA, É MANIFESTANTE INTEMPESTIVA E NÃO COMPORTA PROCESSAME
NTO.

DE MAIS A MAIS, APENAS PARA QUE NÃO SE ALEGUE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, O ARGUMENTO DO DEVEDOR DE QUE POR SER REVEL NÃO SOFRE OS EFEITOS DA SUCUMBÊNCIA NÃO ENCONTRA RESPALDO NO SISTEMA JURÍDICO PROCESSUAL PORQUE A SUCUMBÊNCIA AQUI SE FIXA PELA IDEIA DE CAUSALIDADE, OU SEJA, AQUELE QUE COM SUA AÇÃO OU OMISSÃO DEU CAUSA AO MANEJO DA AÇÃO, RESPONDE PELOS ÔNUS DE SEU COMPORTAMENTO, TENHA OU NÃO LITIGADO EXPRESSAMENTE
.

Nesse diapasão:

"Os ônus das verbas honorárias serão imputados à parte vencida ou a quem deu causa à instauração do processo, em observância aos princípios da sucumbência e causalidade" (STJ, A Int no AREsp 662.835/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Mala Filho, Primeira Turma, julgado em 21.09.2017).

DESSE MODO, REJEITO AS ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REVEL
, assim como sendo intempestiva a impugnação à penhora dela não conheço, e tendo havido constrição do valor integral da execução sucumbencial, bem como pedido expresso da parte no sentido de que fosse expedido o alvará judicial e quitada a obrigação nesse particular, determino à Secretaria que expeça o respectivo alvará transferindo o valor de R$ 20.715,49 na conta bancária indicada ás fls. 542, liberando-se os demais valores porventura constritos.

Sem prejuízo, intime-se o exequente principal a, no prazo de 15 dias, indicar se houve satisfação da obrigação de fazer cominatória, pena de presunção de cumprimento e extinção definitiva da execução. Publique-se. Às providências. Juína (MT), 19 de dezembro de 2019.”
(grifei).

Oportuno consignar que o recurso não combate a análise do mérito e a rejeição dos pedidos feita pela decisão agravada. Unicamente defende a tempestividade da peça defensiva.

E a falta de impugnação específica obsta que o Tribunal se pronuncie sobre a matéria decidida na origem.

Neste sentido:

“
AGRAVO
INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

POR

FALTA
DE JUNTADA DE CÓPIAS OBRIGATÓRIAS.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, PARÁGRAFO 4º, DO CPC. NÃO CONHECERAM DO
AGRAVO

INTERNO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(
Agravo
Interno, Nº 70083127365, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 19-12-2019)
(grifei)

No mesmo norte:

“
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AFETAÇÃO. INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR N° 70076621986. SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 982, I, DO CPC DE 2015.
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA
NÃO EVIDENCIADA
. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS POSTAS DO AI N° 70083087460. ART. 1021, § 1º DO CPC DE 2015. INOBSERVÂNCIA.

Diante da
falta

de
impugnação

específica
à motivação da decisão monocrática
agravada
, e a reprodução dos argumentos utilizados no
Agravo
de Instrumento n° 70083087460 - art. 1.021, §1°, do CPC de 2015 –,
não merece trânsito o presente recurso. Precedentes deste TJRS.
Agravo
interno não conhecido
.”
(
Agravo
Interno, Nº 70083555037, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 07-05-2020)
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
porquanto, embora tenha reconhecido a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado aqui agravante,
ainda, assim, analisou o mérito e rejeitou os pedidos nela formulados, cuja análise do mérito e rejeição de pedidos o executado não combateu neste Agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020